Tribunal: TJPA
Processo: 0857186-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857186-24.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRANEIDE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BAETAS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857186-24.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA 21.078-A; SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA 21.148-A

APELADO: IRANEIDE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BAETAS OLIVEIRA

ADVOGADO:

BIANCA SIQUEIRA - OAB/PA 29.284

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO.
QUANTUM
ARBITRADO. DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No que tange a aplicação da multa em caso de descumprimento, verifico ser perfeitamente cabível a fixação das
aistreintes
no caso concreto, visto que foi constatado a necessidade de expedição de boleto único de pagamento, juntamente com a planilha detalhando os débitos pendentes em questão, na totalidade, sem juros e multa, desde a interrupção do crédito salário do de cujus ANTONIO BAETAS DE OLIVEIRA (abril/2018).

Assim sendo, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

Sustenta que a sentença foi ultra petita ao arbitrar honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sendo este equivalente a quase 50% do valor atribuído à causa e assim face a sentença proferida nos autos consta apenas obrigação de fazer e o valor dos honorários deveriam ser arbitrados de acordo com o valor da causa qual seja R$ 4.699,59 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) no percentual previsto na legislação sendo este entre 10% e 20%.

Da detida análise dos autos, verifico que por meio de petição ID 6463696 o valor da causa fora revisado através da emenda à inicial, na qual fora esclarecido que o objeto da causa era a emissão de boleto para o pagamento das parcelas vencidas, à época no montante de R$ 42.291,27 (quarenta e dois mil duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

Neste sentido, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi devidamente cumprida pelo juízo primevo, não havendo que se falar em julgamento ultra petita.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
tendo como apelada
IRANEIDE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BAETAS OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 07 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
IRANEIDE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BAETAS OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral.

Na inicial, a autora ajuizou a ação mencionada alhures, na condição de administradora da herança do de cujus
ANTONIO BAETAS DE OLIVEIRA
, pois este teria firmado com a instituição financeira dois contratos de financiamento.

Alegou que o primeiro contrato de financiamento de nº 853051420, contratado em 29/06/2015 e financiado em 41 parcelas de R$ 2809,03 (dois mil oitocentos e nove reais e três centavos), com data final em 05/12/2018. O Segundo contrato de nº 85395641, assinado em 16/07/2015 com o valor da prestação de R$ 1890,56 (um mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) pelo prazo de 41 parcelas e término do contrato em 15/12/2018, somente por meio de débito em conta corrente aberta pelo banco demandado.

Aduziu que com o óbito do Sr.
ANTONIO BAETAS DE OLIVEIRA
o crédito do salário foi interrompido em abril/2018 passando a ser creditado na conta corrente da Requerente que é sua pensionista, no Banco do Estado do Pará, sendo que ao tentar efetuar o pagamento das parcelas dos referidos veículos através de boleto bancário, foi surpreendida com a negativa do gerente em fornecer o referido documento inviabilizando o pagamento, narrando que, após muita insistência da autora, a única alternativa dada pelo Banco Réu, foi à quitação total do veículo.

Asseverou, que no

entanto, sem o oferecimento de nenhum desconto pelo pagamento antecipado, deixando a autora perplexa e prontamente se negou perante a proposta. Requereu a procedência do pedido de consignação, com efeitos de pagamento das parcelas consignadas e honorários

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 6463755) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido determinando que o banco réu, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, apresente o boleto único de pagamento, juntamente com a planilha detalhando os débitos pendentes em questão, na totalidade, sem juros e multa, desde a interrupção do crédito salário do de cujus ANTONIO BAETAS DE OLIVEIRA (abril/2018), sob pena de multa diária de R$ 300, 00 (trezentos reais).

Condeno o banco ao pagamento das custas e honorários que arbitro em R$ 2.000, 00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformado, o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de Apelação (ID 6463759). Alega a que não há nenhuma irregularidade praticada pela parte recorrente, sustentando assim a impossibilidade da aplicação de multa diária, pois, a cobrança do valor, sob a fundamentação de eventual descumprimento de ordem judicial não deve prosperar.

Aduz que o montante é altamente arbitrário e excessivo, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento (ou demora no cumprimento) de obrigação de fazer.

Sustenta que a sentença foi ultra petita ao arbitrar honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sendo este equivalente a quase 50% do valor atribuído à causa e assim face a sentença proferida nos autos consta apenas obrigação de fazer e o valor dos honorários deveriam ser arbitrados de acordo com o valor da causa qual seja R$ 4.699,59 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) no percentual previsto na legislação sendo este entre 10% e 20%.

Em sede de contrarrazões (ID 6463766) refuta os argumentos apresentados na apelação.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação de multa diária, e a possível
arbitrariedade e
excessividade na aplicação da
astreintes
pelo magistrado primevo,

além

do alegado julgamento
ultra petita na arbitração à título de

honorários de sucumbência.

Das Astreintes

No que tange a aplicação da multa em caso de descumprimento, verifico ser perfeitamente cabível a fixação das
aistreintes
no caso concreto, visto que foi constatado a necessidade de expedição de boleto único de pagamento, juntamente com a planilha detalhando os débitos pendentes em questão, na totalidade, sem juros e multa, desde a interrupção do crédito salário do de cujus ANTONIO BAETAS DE OLIVEIRA (abril/2018).

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
º
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

No que diz respeito a multa, entendo que o seu objetivo não é obrigar a parte ré, ora apelante, a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória, ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ART. 543C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) ( grifo nosso)

Assim sendo, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

Dos Honorários Sucumbênciais

Sustenta o banco apelante,

que a sentença foi ultra petita ao arbitrar honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sendo este equivalente a quase 50% do valor atribuído à causa e assim face a sentença proferida nos autos consta apenas obrigação de fazer e o valor dos honorários deveriam ser arbitrados de acordo com o valor da causa qual seja R$ 4.699,59 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) no percentual previsto na legislação sendo este entre 10% e 20%.

Da detida análise dos autos, verifico que por meio de petição ID 6463696 o valor da causa fora revisado através da emenda à inicial, na qual fora esclarecido que o objeto da causa era a emissão de boleto para o pagamento das parcelas vencidas, à época no montante de R$ 42.291,27 (quarenta e dois mil duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

Diante disso, quanto a aplicação de honorários assim dispõe o

art. 85, § 2º, CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi devidamente cumprida pelo juízo primevo, não havendo que se falar em julgamento ultra petita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2024